Tribunal: TJMT
Processo: 0032083-46.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
QUALIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.

Número do Protocolo: 17376/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
REEXAME COM RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ SANITÁRIO – OBJETO DIVERSO DO CERTAME – INABILITAÇÃO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APELOS PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA
Não havendo alvará sanitário para área licitada, não há que se falar a ofensa a direito líquido e certo.
O próprio Poder Público, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária registrou que os alvarás não atestam a atividade de tomografia, mérito administrativo no qual não há como se adentrar, ainda mais na via estreita do mandado de segurança.
Evidenciada a ausência de preenchimento pela recorrida das condições para habilitação prevista para prestação do serviço objeto da licitação, o provimento dos recursos e a denegação da segurança, trata-se de medida impositiva.

INTERESSADO/APELANTE:
CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
QUALIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto por CEICO – Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda e pelo MINICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido, com fulcro no artigo 269, I, do CPC e, via de consequência, concedeu a ordem mandamental, para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro dos presentes autos e determinar a homologação do ato que declarou a impetrante vencedora do Pregão Presencial n.o 69/2012, com a consequente adjudicação do objeto do certame em seu favor.
Aduz a apelante CEICO, que houve deficiência na prestação jurisdicional no presente feito, uma vez que documentos encartados ao caderno processual não foram levados em consideração, e que os alvarás juntados pela impetrante/apelada não atestam sanidade para atividade de tomografia.
Afirma que não restou caracterizado direito líquido e certo, diante da ausência da comprovação sanitária para atividade de tomografia computadorizada.
Sustenta que já havia adjudicado o objeto do pregão em momento anterior a impetração do mandamus, e vem prestando o serviço evidenciando o fato consumado.
Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito o seu provimento para anular ou reformar a sentença.
Contrarrazões do recurso às fls. 1109/1129.
Às fls. 1134-1160, demonstra a entrega do objeto da licitação com a adjudicação e homologação do pregão em favor da recorrida.
O Município de Cuiabá apela da sentença, ao argumento de que os alvarás sanitários não dão conta da atividade de tomografia, e ainda que esses foram cassados (1221/1226-verso).
Pugnou pelo provimento do recurso, e reforma da sentença a fim de que sejam declarados eficazes os atos inerentes a inabilitação da empresa.
Contrarrazões ao apelo às fls. 1470/1521.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento de ambos os recursos e que seja denegada a ordem.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto por CEICO – Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda e pelo MINICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido, com fulcro no artigo 269, I, do CPC e, via de consequência, concedeu a ordem mandamental, para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro dos presentes autos e determinar a homologação do ato que declarou a impetrante vencedora do Pregão Presencial n.o 69/2012, com a consequente adjudicação do objeto do certame em seu favor.
No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da legalidade ou não do ato praticado pela comissão de licitação que inabilitou a impetrante/apelada para participar do certame.
Da análise dos autos, não obstante os judiciosos fundamentos exarados na sentença, tem-se que de fato a questão é “singela”, mas penso que no sentido contrário da conclusão exarada no ato sentencial, motivo pelo qual adianto que os recursos interpostos pelos recorrentes merecem prosperar.
A recorrida foi inabilitada no certame ao argumento de não possuir o alvará sanitário na área licitada, qual seja, tomografia computadorizada.
O instrumento convocatório trouxe previsão expressa.
Dá análise da documentação encartada ao caderno processual, e por mais que a apelada sustente que apresentou o documento exigido, essa não detém licença, para prestação de serviços de tomografia computadorizada, estando expressamente excluída das atividades listadas no alvará apresentado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pela autoridade coatora.
A exclusão se deu pelo fato de não atender as exigências expressamente contidas no instrumento convocatório.
Consta no Edital de Licitação - Pregão Presencial com Registro de Preços no 069/2012, à p. 136-137, especificamente no item 12.2.5, a qualificação técnica necessária para a participação no referido certame:
“12.2.5. Relativo à Qualificação Técnica:
a)A licitante dever apresentar atestados de Capacidade Técnica expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que fornece ou tenha fornecido os objetos deste Edital;
b)Alvará Sanitário em plena validade emitido da sede da licitante;
c)Alvará de capacidade técnica comprovando que a empresa licitante tem habilidade na realização e execução dos serviços e das atividades pertinentes ao objeto;
d)Registro de Responsável Técnico pela Empresa junto aos órgãos de fiscalização da atividade;
e)Certidões negativas dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais;
f)Certificado de inscrição e regularidade da instituição e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Medicina do Estado;
g)Declaração dos sócios e diretores de3 que não ocupam cargo ou função de chefia ou assessoramento, em qualquer nível, na área pública de saúde, no âmbito do Município de Cuiabá.
h)Declaração de que tem disponibilidade para prestar atendimento conforme as normas fixadas pela SMS e segundo as regras do Conselho nacional de Saude, inclusive, obedecendo a as disposições éticas e técnicas dos respectivos Conselhos Regionais;
i)Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES da empresa contratada;
j)Memorial descritivo com os seguintes itens:
j.1) Declaração dos equipamentos que serão instalados na unidade em sua totalidade;
j.2) Relação do corpo clínico com registro no Conselho de Classe.
Estabelecidos os requisitos para habilitação, deveria a apelada/impetrante ter apresentado alvará específico para atividade licitada, qual seja, tomografia computadorizada, e não outros serviços não licitados.
Não me parece suficiente a argumentação de que o alvará não desautoriza a atividade, pois em se tratando de processo licitatório, e ainda, no que diz respeito a habilitação, a prova que competia à impetrante/apelada, era de autorização, certeza que não se tem com os documentos apresentados.
A diferenciação que passou batida, como bem observada pelo representante do Ministério Público, é de que estar autorizado no contrato social o exercício de determinada atividade, não supre a autorização pela autoridade sanitária/fiscalizadora competente, ainda mais quando esse é exigida no instrumento convocatório.
Ao que se extrai dos autos e se provou no processo, a empresa apelada não estava autorizada para atividade de tomografia computadorizada, objeto da licitação, nas unidades de saúde relacionadas nos alvarás, afigurando-se insuficiente para comprovação de capacidade técnica.
Não havendo alvará sanitário para área licitada, não há que se falar a ofensa a direito líquido e certo.
O próprio Poder Público, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária registrou que os alvarás não atestam a atividade de tomografia, mérito administrativo no qual não há como se adentrar, ainda mais na via estreita do mandado de segurança.
Nesse sentido colho precedente deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEDE LICITANTE – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA – ILEGALIDADE NO EDITAL NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exigência de alvará sanitário não se mostra desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame. Se a parte alega que no Estado onde localiza a sede da empresa concorrente, esse ramo de atividade empresarial não é fiscalizado pela vigilância sanitária, deveria a parte apresentar o alvará correlato ao exigido no edital, o que não se verifica na espécie. Se as cláusulas do Edital de Pregão Presencial não violam ao direito ilíquido e certo do concorrente do certame, a denegação da segurança vindicada é a medida que se impõe. (TJ-MT - AC: 10002674420198110086 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020)
Evidenciada a ausência de preenchimento pela recorrida das condições para habilitação prevista para prestação do serviço objeto da licitação, o provimento dos recursos e a denegação da segurança, trata-se de medida impositiva.
Posto isso, em sintonia com o parecer Ministerial, dou provimento aos apelos, e denego a segurança.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR